Tribunal: TJPA
Processo: 0803845-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803845-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX DA SILVA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803845-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ PESSOA DE MELLO FILHO (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: ALEX DA SILVA VIANA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES
TIPIFICADOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crime. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente;

3. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente nos crimes põe em risco a paz social, visto que os crimes imputados ao coacto são de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 27 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALEX DA SILVA VIANA, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/03/2023, e teve a custódia convertida em preventiva em 08/03/2023, durante a audiência de custódia.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
, pelos seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ilegalidade da prisão em flagrante, face a violação do domicílio, sem ordem judicial; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar e a expedição do respectivo alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13097717 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13151698 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 13284784 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, no dia 06/03/2023, por volta das 21H50, em uma residência localizada na Rua Pacajá, bairro Centro, cidade de Portel, Estado do Pará, o paciente guardava consigo e mantinha em depósito 20 (vinte) trouxas de substância conhecida por “óxi”, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), 01 (uma) pedra da mesma substância, pesando cerca de 8g (oito gramas), 02 (dois) papelotes de substância conhecida por “maconha”, pesando cerca de 0,6g e 15 (quinze) papelotes de substância conhecida por “cocaína”.

Outrossim, na mesma ocasião, o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência dos autos de nº 0800015-82.2023.8.14.0027, deferidas durante audiência de custódia, das quais foi pessoalmente cientificado, visto que estava presente na audiência que ocorreu em 09/01/2023, e que lhe obrigavam a manter distância de pelo menos 200 (duzentos) metros da ex-companheira, a Senhora Josenilda Brabo Barros, bem como estava proibido de manter contato com esta por qualquer meio de comunicação.

Assim, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por meio de mensagem via WhatsApp, ocasião em que uma pessoa da vizinhança do paciente informou que o coacto estava realizando venda de drogas e que em razão disso estava sendo incomodado por usuários de droga batendo em sua porta.

Em continuidade, o comunicante apresentou mais detalhes sobre a situação e, inclusive, sobre a localização da residência. À vista disso, policiais militares diligenciaram até o local, oportunidade em que visualizaram o indiciado ainda em frente à residência descrita, sendo realizada a abordagem.

Com isso, foram encontradas substâncias entorpecentes na posse do acusado. Na ocasião, a ex-companheira do coaco estava no local e, diante da apreensão das drogas na posse do ex-parceiro, autorizou a entrada dos agentes públicos na residência, quando, então, foram encontradas em uma caixa de sapato e embaixo do forno de micro-ondas porções de substância conhecida por “cocaína” e “óxi”.

Conforme relatado durante oitiva, a Senhora Josenilda Barros afirmou que permitiu a entrada dos policiais em sua residência por acreditar que não havia qualquer produto ou substância ilícita no local.

Depreende-se dos autos que, a Senhora Josenilda Barros saiu da residência na companhia dos filhos, por temer ser responsabilizada pelas condutas do ex-companheiro, a qual após os fatos retornou à residência e decidiu fazer procura no imóvel a fim de identificar se lá existiam mais drogas, sendo que encontrou e realizou a entrega aos Policiais Militares.

Ademais, a fim de melhor identificar o contexto fático do descumprimento das medidas protetivas, cumpre informar que o paciente e a Senhora Josenilda Barros conviveram amorosamente por 04 (quatro) meses, mas estavam separados há cerca de 02 (dois) meses, sendo que na época em que estavam juntos residiam em um kitnet, que ainda não havia sido entregue aos proprietários.

Assim, na data dos fatos, após o horário de almoço, a vítima foi até o referido imóvel pegar suas coisas e arrumar o local a fim de entregá-lo a proprietária. Todavia, por volta das 18H30, o acusado apareceu no local, o qual passou a indagar a ex-companheira sobre uma possível reconciliação.

Todavia, além da resposta negativa, a ofendida afirmou que estava no local apenas para arrumá-lo, sem revelar que desejava entregar o kitnet e se mudar para outra cidade, em seguida, alertou o ex-parceiro que este deveria ir embora em razão das medidas protetivas já deferidas.

Ademais, ao compulsar dos autos, nota-se que, além dos delitos acima narrados, o coacto também cometeu o delito de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, atos pelos quais também restou configurado o delito de descumprimento de medidas protetivas.

O paciente desferiu socos na região do rosto da ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

Como se não bastasse, o acusado, após o deferimento das medidas protetivas, encaminhou mensagens para o celular da irmã da vítima com o fim de atingir a ofendida, afirmando o seguinte:
“Se tu não ir retirar a queixa de maria da penha, vou invadir a casa da tua mãe e ainda coloco fogo aí com ela dentro... se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém mais...”
.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGITIMIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas informações a respeito de mercancia de drogas na casa citada anteriormente.

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos no artigo 302, inciso I, CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crime. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente nos crimes põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto são de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Com relação as medidas protetivas deferidas no bojo dos autos nº 0800015-82.2023.8.14.0027, a prova da materialidade e indícios de autoria decorrem, num primeiro momento, da intimação do autuado na própria audiência que as deferiu as cautelares, juntamente com a sua liberdade provisória (ID 84636048). De outro, é da própria palavra da vítima de que ele, ciente da existência do processo, estava a ameaçando, para que ela retirasse as acusações.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do réu está presente na gravidade concreta de ambos os delitos. Quanto ao tráfico, houve apreensão de quantidade considerável de entorpecente, aliada ainda à informação trazida pela testemunha de que, desde a liberdade provisória concedida noutro feito criminal, o autuado passou a dedicar-se ao crime. Em relação ao descumprimento de medida protetiva, nota-se que a proteção inicialmente concedida não surtiu o efeito que se esperava, importando em novas violações de direitos à vítima e, inclusive, em ameaças e constrangimentos.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do autuado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

De mais a mais, a prisão preventiva se justifica pela conveniência da instrução criminal, o que se conclui da notícia de que vem ameaçando a vítima.

É quanto basta.

Nesta esteira, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

Em ato contínuo, acolho a representação da autoridade policial e ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALEX DA SILVA VIANA, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 27 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/04/2023